Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0713224-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IZABEL ELENA DE SOUSA RABELO TELES APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O A parte apelante peticionou nos autos requerendo a desistência do presente recurso (ID 54739086). É o relato do necessário. Como cediço, a desistência recursal independe do consentimento da parte adversa e pode ocorrer a qualquer tempo enquanto não julgado o recurso, produzindo efeitos desde logo, cabendo ao julgador apenas declará-la. Na hipótese vertente, a apelação já foi julgada, conforme o v. acórdão de ID 54591373. Posta a questão nestes termos, nada a prover. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem os autos à d. Vara de Origem, para as providências cabíveis. P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator